Tribunal: TJSP
Processo: 0012125-58.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012125-58.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCELO ALVES DO MONTE SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-58.2019.8.26.0996 -Voto no 32158
2
Voto:
32158
Agravo em Execução: 0012125-58.2019.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
0007638-45.2019.8.26.0996
Agravante:
Marcelo Alves do Monte Silva
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo sentenciado Marcelo Alves do Monte Silva contra a
respeitável decisão, proferida em 13 de setembro de 2019, que
converteu a pena restritiva de direitos, aplicada no processo no
0097744-83.2016.8.26.0050, em privativa de liberdade, fixando o
regime fechado para início de cumprimento da reprimenda imposta (fls.
34).
Requer o agravante a cassação da r.
decisão agravada, aduzindo a aplicabilidade do artigo 76 do Código
Penal, suspendendo-se a restritiva de direitos até o cumprimento da
sanção privativa de liberdade (fls. 16/21).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 25/30), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 31) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal (fls. 43/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-58.2019.8.26.0996 -Voto no 32158
3
É o relatório.
Ao que se infere do quanto trazido aos
autos, o agravante estava em cumprimento de pena privativa de
liberdade quando sobreveio condenação à pena restritiva de direitos em
outro processo; diante disso, houve a conversão da reprimenda
alternativa em privativa de liberdade, com fixação de regime fechado,
ante a incompatibilidade do cumprimento de ambas as penas.
A controvérsia versa, tão somente,
acerca da referida conversão da pena alternativa em privativa de
liberdade, com fixação de regime fechado.
Embora este Relator já tenha se
posicionado diversamente em casos similares, é entendimento desta
Colenda Câmara a aplicação da regra contida no artigo 76 do Código
Penal, que estabelece que “no concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave”, suspendendo-se as penas restritivas
de direitos impostas até o término da pena privativa.
Nesse
sentido:
Agravo
9000487-36.2015.8.26.0050, Rel. Fernando Torres Garcia; Agravo
9000086-22.2015.8.26.0637,
Rel.
Hermann
Herschander;
Agravo
7013839-60.2015.8.26.0482, Rel. Miguel Marques e Silva.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
também já decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-58.2019.8.26.0996 -Voto no 32158
4
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU
PRESO.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
76.
CONCURSO
DE
INFRAÇÕES.
EXECUÇÃO.
PENAS
MAIS
GRAVES
E
POSTERIORMENTE AS DEMAIS. MULTA. INADIMPLÊNCIA.
DÍVIDA DE VALOR. No caso de descumprimento injustificado
da pena restritiva de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução
Penal no 7013839-60.2015.8.26.0482 . - na hipótese de o réu
estar preso, não é razoável a conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade, em virtude da prisão
do réu e, assim, impossibilitado de adimplir a restrição
determinada. A solução está no art. 76 do Código Penal que
trata do concurso de infrações, determinando a execução
primeiramente dos crimes mais graves. Assim, o executado
cumprirá a pena privativa de liberdade para, somente
depois, ter a possibilidade de prestar serviços à
comunidade, devendo esta ser suspensa enquanto cumpre
aquela, em respeito ao art. 116, parágrafo único, do Código
Penal. (...).” (STJ Resp 662.066- SC Min. José Arnaldo da
Fonseca 5a Turma - DJ 01/08/2005).
Anote-se, por fim, que fica a critério do
Juízo das Execuções o início do cumprimento da pena restritiva de
direito assim que haja compatibilidade de cumprimento simultâneo com
a privativa de liberdade, em caso, por exemplo, de progressão ao regime
aberto ou do livramento condicional.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo interposto pelo sentenciado Marcelo Alves do Monte Silva para,
cassada a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade no processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-58.2019.8.26.0996 -Voto no 32158
5
0097744-83.2016.8.26.0050,
suspender
a
execução
das
penas
alternativas até que seu cumprimento se torne compatível com a pena
carcerária.